Tribunal: TJES
Processo: 5010389-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010389-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGER WANDERSON MARQUES FREITAS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO PELO MAGISTRADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu ao apenado o benefício da saída temporária sem exigir a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, apesar das condenações por crimes de alta gravidade, totalizando pena unificada de 50 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao apenado, seria exigível a realização de exame criminológico para fins de concessão de saída temporária, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 10.792/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração legislativa não suprimiu a faculdade do juiz da execução de requisitar exame criminológico, desde que de forma motivada, conforme consolidado nas Súmulas 439 do STJ e 26 do STF.
4. A gravidade dos delitos, especialmente o latrocínio, a longa pena imposta e a discrepância entre as informações do juízo a quo e os registros dos autos evidenciam a necessidade de exame técnico para adequada avaliação do requisito subjetivo.
5. A exigência do exame não configura constrangimento ilegal, mas cautela necessária diante da potencial periculosidade do apenado e da proteção do convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010389-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROGER WANDERSON MARQUES FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão (ID 237.1) proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu ao apenado ROGER WANDERSON MARQUES FREITAS o benefício da saída temporária, dispensando a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (ID 249.1), o Ministério Público, ora agravante, pugna pela reforma da decisão.

Sustenta a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para a análise do mérito subjetivo, dada a gravidade em concreto dos delitos pelos quais o agravado foi condenado – que incluem latrocínio, roubo majorado e tráfico de drogas, somando uma pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão – e a consequente necessidade de maior cautela antes de autorizar seu retorno ao convívio social, ainda que temporariamente.

A defesa do apenado, em contrarrazões (ID 263.1), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o exame criminológico não é mais requisito obrigatório por lei e que o agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos, possuindo bom comportamento carcerário.

O juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 272.1).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 15566692), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em determinar se, no caso concreto, a dispensa da realização do exame criminológico para a concessão do benefício da saída temporária ao apenado foi medida acertada.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

A Lei nº 10.792/2003, ao alterar a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, de fato afastou a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a progressão de regime.

Por analogia, tal entendimento estendeu-se aos demais benefícios da execução, como a saída temporária.

É cediço que a legislação anterior à Lei nº 14.843/2024, embora afastasse a obrigatoriedade do exame criminológico, não extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de o magistrado, de forma fundamentada e diante das particularidades do caso concreto, determinar a realização da perícia para a formação de seu convencimento acerca do preenchimento do requisito subjetivo.

Este cenário, contudo, foi recentemente modificado pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que reinstituiu a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão da progressão de regime aos apenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, além de ter revogado a possibilidade de saída temporária para condenados por tais delitos.
Apesar de sua vigência imediata, a referida alteração legislativa, por se tratar de
lex gravior
(lei mais gravosa), não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua entrada em vigor, em estrita obediência ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Dessa forma, a análise do presente benefício deve ser regida pela legislação vigente à época dos fatos, razão pela qual a nova disciplina legal não se aplica ao caso concreto.

Dessa forma, essa faculdade do julgador foi consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, resultando na edição de súmulas que orientam a matéria. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 439, STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do tema em relação aos crimes hediondos, editou a Súmula Vinculante nº 26:

Súmula Vinculante nº 26, STF: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No caso em apreço, as peculiaridades são manifestas e demandam especial cautela. O agravado cumpre uma pena total de 50 (cinquenta) anos de reclusão, unificada a partir de condenações por crimes de extrema gravidade, notadamente latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), além de roubo agravado, furto qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A gravidade em concreto das condutas, especialmente do crime hediondo de latrocínio, que revela acentuada periculosidade e total desprezo pela vida humana, não pode ser ignorada.

Em tal cenário, o mero atestado de bom comportamento carcerário, embora seja um requisito formal, mostra-se insuficiente para, isoladamente, aferir a real aptidão do apenado para o gradual retorno ao convívio social e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme exige o art. 123, III, da LEP.

A decisão agravada, ao dispensar o exame, fundamentou que o reeducando possui apenas uma condenação e trabalha na horta.

Contudo, tal informação destoa dos registros dos autos, que apontam uma pena unificada de 50 anos por diversos delitos graves.

Diante dessa discrepância e da gravidade dos fatos, a realização de uma avaliação técnica por equipe multidisciplinar é medida prudente e recomendável, que visa não apenas a resguardar a sociedade, mas também a fornecer ao próprio julgador elementos mais seguros para uma decisão justa e individualizada.

Portanto, a exigência do exame criminológico, no presente caso, não representa um constrangimento ilegal, mas sim uma cautela necessária e alinhada à jurisprudência consolidada, justificada pela gravidade dos crimes e pela longa pena a cumprir, elementos que, por si sós, recomendam uma análise mais aprofundada do mérito subjetivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Execução Penal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, cassando a autorização de saída temporária e determinando que o juízo da execução, antes de nova deliberação sobre o benefício, providencie a realização de exame criminológico no apenado ROGER WANDERSON MARQUES FREITAS.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.